Tribunal: TJES
Processo: 0000022-16.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-16.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000022-16.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU CRIME IMPOSSÍVEL. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 140 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O apelante confessa ter utilizado fita isolante para alterar caracteres da placa de seu veículo com o intuito de burlar o cercamento eletrônico, mas busca a absolvição alegando atipicidade pela "grosseria" da alteração ou, subsidiariamente, o redimensionamento da dosimetria.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de fita isolante para alterar caracteres de placa de veículo automotor configura conduta atípica ou crime impossível em razão de sua natureza precária; (ii) saber se as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade e motivos do crime foram fundamentadas de forma idônea na primeira fase da dosimetria; e (iii) saber se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal orienta que o crime de adulteração de sinal identificador é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a modificação da placa original, sendo irrelevante se a alteração (v.g., com fita adesiva) é rudimentar ou facilmente perceptível.

4. Na primeira fase da dosimetria, deve-se afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade quando baseadas exclusivamente em antecedentes criminais, sob pena de incidir em
bis in idem
. Da mesma forma, os motivos não podem ser valorados negativamente se inerentes ao próprio dolo de burlar a fiscalização, elemento intrínseco ao tipo penal.

5. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária não pode ser fixada aquém do mínimo legal, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese: 1. A adulteração de caracteres de placa de veículo mediante fita isolante configura o crime do art. 311 do CP, não havendo que se falar em crime impossível. 2. Afasta-se a negativação de circunstâncias judiciais fundamentadas em elementos genéricos ou já sopesados em outros vetores, reduzindo-se a pena-base e, por conseguinte, a reprimenda final.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

A defesa no id. 16756221 pugna seja reconhecida a atipicidade material da conduta, absolvendo o apelante. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do crime impossível pela absoluta ineficácia do meio empregado, devendo o apelante ser absolvido. Por fim, rejeitadas as teses anteriores, pugna pela readequação da dosimetria da pena, aplicando-a no mínimo legal.

Contrarrazões no id. 17816095, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17868921 por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000022-16.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Noticia o Inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que no dia 08 de novembro de 2024, às 01h 52min, na ponte da Cachoeirinha, Alfredo Chaves, o denunciado, acima qualificado, de forma livre e consciente, conduzia o veículo polo sedan prata com a placa KUK-8952, adulterada pelo mesmo com fitas isolantes, que originalmente é KJK-9952. (...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

A defesa no id. 16756221 pugna seja reconhecida a atipicidade material da conduta, absolvendo o apelante. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do crime impossível pela absoluta ineficácia do meio empregado, devendo o apelante ser absolvido. Por fim, rejeitadas as teses anteriores, pugna pela readequação da dosimetria da pena, aplicando-a no mínimo legal.

Pois bem.

Da Materialidade e Autoria

A materialidade está solidamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 610/2024 e pelo Boletim Unificado nº 56218385, que atestam a alteração da placa original KJK-9952 para KUK-8952.

A autoria é confessa e corroborada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório:

CB/PMES Milena Bruschi Gaigher: Confirmou que o veículo foi detectado pelo radar com placa adulterada. Na abordagem, o réu confessou o ato imediatamente.

SGT/PMES Jonas Ribeiro: Relatou que o veículo rondava a região e, ao ser abordado, Juscelio admitiu ser o proprietário e ter realizado a adulteração.

Interrogatório do Réu: Juscelio confirmou ter utilizado fita isolante e estilete para alterar a placa, alegando que pretendia evitar a identificação por câmeras para "tomar de volta" um carro de um devedor.

Das Teses de Atipicidade Material e Crime Impossível

A Defesa argumenta que o uso de fita isolante é uma "falsificação grosseira" e incapaz de lesar a fé pública. Tal tese não prospera.

O crime do art. 311 do CP é formal e tutela a fé pública e a segurança do sistema de identificação de veículos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a utilização de fita adesiva para alterar caracteres de placa é conduta típica, sendo irrelevante se a alteração é precária ou facilmente perceptível a olho nu.

Ademais, não há que se falar em crime impossível. O meio foi eficaz, tanto que o réu logrou êxito em alterar a numeração para tentar burlar o cercamento eletrônico. O fato de os policiais terem identificado a fraude após a abordagem não retira a tipicidade da conduta já consumada. Portanto, refuto as teses absolutórias.

Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Na primeira fase, o magistrado
a quo
valorou negativamente os antecedentes, a conduta social, a personalidade e os motivos.

Antecedentes: Mantidos, ante os processos nº 0019943-88.2007.8.08.0024 e 0018741-28.2012.8.08.0048.

Conduta Social e Personalidade: Afasto a valoração negativa, pois baseada em fundamentação genérica sobre "envolvimento em situações criminosas", o que confunde-se com os próprios antecedentes, configurando
bis in idem
.

Motivos: Afasto, pois o desejo de burlar a fiscalização já é inerente ao dolo do tipo penal.

Assim, fixo a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Reduzo a pena para o mínimo legal de 03 anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena aquém do mínimo na fase intermediária.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 03 anos de reclusão.

Pena de Multa: Em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, redimensiono-a para 80 dias-multa, mantendo o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a dosimetria da pena, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Mantenho a sentença em seus demais capítulos, inclusive quanto ao regime inicial ABERTO e a substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.